Tribunal: TJDFT
Processo: 0718634-61.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Pena. Multa.
1 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
2 - O fato de a arma de fogo encontrar-se municiada quando da apreensão é circunstância que, inerente ao crime de posse irregular, deve ser afastada.
3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base.
4 - A quantidade de dias-multa deve guardar proporcionalidade com o aumento da pena privativa de liberdade.
5 – Apelação provida em parte.